Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-27.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600567-27.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600567-27.2020.6.16.0163
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600567-27.2020.6.16.0163 que julgou improcedente o pedido veiculado pelo Ministério Público
Eleitoral contra Marlene Fátima Manica Revers e Rodolfo Revers nesta Ação de Investigação
Judicial Eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso ou desvio de poder político e
abuso de autoridade proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marlene Fátima Manica
Revers e Rodolfo Revers, este vereador reeleito em Quedas do Iguaçu/PR, alegando, em síntese,
que restou apurado no Procedimento Prepatório Eleitoral nº MPPR - 0117.20.000273-3, que os
investigados praticaram condutas que caracterizaram abuso de poder econômico e abuso do poder
de autoridade no curso do processo eleitoral municipal de 2020, por utilização indevida da máquina
pública para se beneficiarem na campanha para os cargos de Prefeito e Vereador do Município de
Quedas do Iguaçu/PR. Relata que a então Prefeita Marlene Fatima Manica Revers, candidata à
reeleição, e seu filho Rodolfo Revers, também candidato à reeleição ao cargo de Vereador,
realizaram uma reunião em 09/11/2020 com professores e funcionários das Escolas municipais e
CMEIs com a finalidade declarada de deliberarem sobre as eleições para Diretores destes
estabelecimentos, mas acabaram por torná-la um ato político com finalidade de angariar votos dos
presentes. Aduz que a conduta amolda-se à figura da conduta vedada a agentes públicos prevista
no art. 73, inciso I, da Lei nº 9504/97, bem como na figura do abuso de poder de autoridade/político
e econômico (uso dos recursos humanos e do espaço e da estrutura física de bem público),
prevista no art. 14, §9º da CF/88, além de artigos 19 e 22 da LC 64/90). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
MARLENE FATIMA MANICA REVERS (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
545
03/12/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.047

RECURSO ELEITORAL 0600567-27.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: RODOLFO REVERS
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO
D E P O D E R D E A U T O R I D A D E .
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE
T R A B A L H O C O M S E R V I D O R E S
P Ú B L I C O S . P R O F E R I M E N T O D E
DISCURSO COM MARCADO VIÉS
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE
N O
C A S O
C O N C R E T O .
N Ã O
PROVIMENTO.

1. A convocação de reunião com servidores
do município para reunião cuja pauta tem
relação com o trabalho mas que, na prática,
serviu apenas para que a prefeita fizesse
um balanço da sua gestão, com algumas
críticas aos seus antecessores e promessas
para um próximo mandato, configura o uso
indevido do poder de autoridade.

2. O uso indevido do poder de autoridade
somente acarreta as sanções do inciso XIV
do artigo 22 da LC nº 64/90 quando
c a r a c t e r i z a d a a g r a v i d a d e d a s
circunstâncias, exigência inscrita no inciso
Num. 42829545 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

XVI do mesmo dispositivo, não identificada
no caso concreto.

3 . H i p ó t e s e e m q u e a p r e f e i t a ,
acompanhada de seu filho que era
vereador, ambos candidatos à reeleição,
aproveitando-se da audiência cativa dos
servidores da educação, discursou para um
público de cerca de 80 pessoas, sem a
utilização de banners ou cartazes nem a
distribuição de material de campanha, num
município com mais de 23 mil eleitores.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Marlene Fátima Manica Revers e Rodolfo Revers, sob a
alegação de abuso ou desvio de poder político e abuso de autoridade (id. 42712652).

Defesa pelos investigados (id. 42713619).

Em decisão de organização e saneamento do processo (id. 42713627), o juízo a
quo rejeitou preliminar de falha na formação do polo passivo e decadência, além de deferir a
produção de prova oral e designar a realização de audiência de instrução.

Na audiência (termo no id. 42713644), foram ouvidas três testemunhas e dois
informantes, todos indicados pela parte ativa, vindo a defesa a desistir da oitiva das que havia
arrolado.

Por sentença (id. 42713700), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.

Inconformado, o investigante recorreu (id. 42713705), aduzindo, em síntese, que
restou comprovado o abuso de poder de autoridade.

Contrarrazões (id. 42713710), com preliminar de inovação recursal e, no mérito,
pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
Num. 42829545 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

e provimento (id. 42790603).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi encaminhada ao
investigante via PJE no dia 14/09/2021 (id. 42713702) e as razões foram protocoladas no dia
16/09/2021 (id. 42713705).

Embora não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados via DJE
em 24/09/2021 (DJE nº 185, p. 484/485), vindo a protocolar as suas contrarrazões em
29/09/2021, tempestivamente.

Preliminar: inovação recursal relativa a abuso de poder econômico

Nas contrarrazões, os recorridos apontam que a referência a abuso de poder
econômico contida nas razões é inovatória, uma vez que não houve imputação a esse título na
inicial, mas apenas de abuso de poder de autoridade.

A preliminar não se sustenta.

Na inicial, embora no rol de pedidos o investigante limite-se a pugnar pela aplicação
de sanções em decorrência do abuso de autoridade, fato é que, na exposição da causa de pedir
constou, expressamente, que "os Representados praticaram condutas que caracterizaram abuso
de poder econômico e do poder autoridade no curso do processo eleitoral municipal de 2020, por
utilização indevida da máquina pública para se beneficiarem na campanha para os cargos de
Prefeito e Vereador do Município de Quedas do Iguaçu" (fl. 02 da petição inicial, id. 42712652).

Portanto, considerando o princípio da substancialidade das causas no direito
eleitoral, segundo o qual a parte passiva defende-se da descrição dos fatos e não da qualificação
jurídica que lhe é atribuída pela parte ativa, tem-se que a questão é atinente ao mérito recursal e
não ao seu conhecimento, pelo que REJEITO como preliminar.

Admissibilidade - conclusão

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o julgamento pela improcedência.

Alega que restou comprovado que Marlene, então prefeita e candidata à reeleição,
assim como seu filho Rodolfo, vereador e também candidato à reeleição, marcaram reunião com
Num. 42829545 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

servidores públicos a menos de uma semana do pleito, a pretexto de tratar sobre as eleições dos
diretores das escolas do município, mas que a converteram em verdadeiro comício, inclusive com
o vice-prefeito distribuindo material de campanha do lado de fora do local.

Narra que o juízo de origem reconheceu "a utilização da máquina pública e o abuso
do poder político e de autoridade por parte dos Demandados, (...) mas considerou que tais
condutas não se revestiriam de gravidade suficiente a permitir a declaração de suas
inelegibilidades, entendendo, desde um ponto de vista puramente subjetivo, o abuso cometido
pelos Demandados como de menor importância, tolerável".

Argumenta que houve, sim, gravidade na conduta apurada, uma vez que houve a
participação de cerca de 150 pessoas na reunião, para um eleitorado de 30.000 eleitores, e que
Rodolfo foi eleito com 388 votos, de sorte que 150 corresponderiam a 40% da votação que
recebeu, sem a qual seria ultrapassado por outro candidato do mesmo partido, ficando sem a
vaga.

Aduz estar caracterizado também o abuso de poder econômico, eis que a reunião
foi realizada em local privado, cuja locação não foi contabilizada nas contas de campanha dos
recorridos.

Pede, ao final, a condenação dos recorridos, com a aplicação das sanções cabíveis.

Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que não há descrição específica da
conduta que seria caracterizadora do abuso de poder econômico, mas apenas a invocação
genérica dessa categoria, e que a alegação de que a reunião teria se convertido em um
showmício não tem respaldo nos fatos, de vez que nenhum cantor ou qualquer outro artista dela
participou.

Quanto à reunião, referem que os vídeos apresentados pelo recorrente são
incompletos e foram produzidos por adversário político que participou do ato, mas que somente
gravou os trechos que lhe interessavam.

Defendem que a prova dos autos demonstra que a reunião foi realizada para discutir
a questão acerca da eleição dos diretores das escolas municipais e que, aberta a palavra para
debates e mediante provocação dos presentes - inclusive do vereador da oposição que fez as
gravações -, foram também tratados assuntos gerais do município.

Referem que a participação nessa reunião, realizada em espaço privado - acessível,
portanto, a todos os candidatos -, não era obrigatória, tanto que não houve lista de presença nem
controle de entrada, e que houve outra reunião anteriormente, com grupo mais restrito - apenas
os diretores das escolas - na prefeitura, esta sim uma reunião de participação obrigatória.

Alegam que a suposta distribuição de santinhos pelo vice-prefeito, que não
integraria a causa de pedir exposta na inicial, não ocorreu durante a reunião, como se extrai da
prova dos autos - inclusive do depoimento do vereador que gravou a reunião.

Sucessivamente, na hipótese de condenação, pugnam pela restrição à pena de
multa do artigo 73 da Lei das Eleições.

Pois bem.
Num. 42829545 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

A questão de fato é bem delimitada nos autos: na data de 09/11/2020, seis dias
antes das eleições, foi realizada uma reunião no Centro Cultural de Quedas do Iguaçu, entidade
privada, cuja pauta se resumia às eleições para diretores das escolas municipais.

Ocorre que o vereador Eleandro da Silva, presidente da Câmara de Vereadores
daquela municipalidade, representou perante o Ministério Público Eleitoral denunciando suposto
desvirtuamento da reunião, que teria sido convertida em comício por parte de Marlene, prefeita, e
Rodolfo, seu filho e vereador, ambos candidatos à reeleição.

Essa representação foi autuada no órgão ministerial como procedimento
preparatório eleitoral nº MPPR-0117.20.000273-3, colacionada aos autos com a petição inicial.
No seu âmbito, a prefeita foi notificada para apresentar cópia da ata da reunião ou, caso
inexistente, a relação de servidores que compareceram ao ato.

Em resposta, dentre outras considerações, a prefeita afirmou que (i) a reunião
ocorreu fora do horário de expediente de professores e funcionários, uma vez que as aulas
estariam suspensas desde 20/03/2020 por força do Decreto nº 706/2020, com os professores
comparecendo às unidades uma vez a cada quinze dias, e que (ii) houve outra reunião, realizada
no dia 23/10/2020, com o mesmo assunto, na sede da prefeitura, apenas com a presença dos
diretores das escolas, apresentando a ata correspondente:

Num. 42829545 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

Num. 42829545 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

No corpo da inicial foi juntada uma captura de tela com o chamamento para a
reunião do dia 09/11/2020:

Do que se pode extrair dessa mensagem, nada há que indique ser obrigatória a
participação de professores e funcionários das escolas. Mesmo assim, o recorrente insiste que os
destinatários entenderam que a participação era obrigatória e que, em decorrência, cerca de 150
pessoas compareceram à reunião.
Num. 42829545 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

Ainda com a inicial, foram apresentados sete vídeos, gravados pelo vereador
Eleandro, que cobririam a reunião do dia 09/11/2020.

Vídeo 1 (id. 42712654): com duração de 18 segundos, só capta uma frase da
prefeita, na qual está falando sobre o preço de alguma coisa, não especificada no trecho audível.
Não há uma tomada panorâmica do salão, mas apenas a imagem fechada na prefeita, sendo
possível ver, ao todo, a prefeita, seu filho e mais duas pessoas à frente, além de cinco pessoas
na plateia e muitas cadeiras vazias.

Vídeo 2 (id. 42712655): com duração de 6 minutos e 53 segundos, o vídeo começa
com uma discussão quanto ao horário de funcionamento das creches:

[prefeita] Sugeriu que fosse feita no mesmo horário da educação. Então foi mudado pras 17
horas. Nós sentimos que os pais e as mães que precisam trabalhar até às 18, estão tendo
dificuldade de pegar as crianças nesse horário. (...) Então nós vamos continuar até as 18 e 15,
os horários da creche em aberto. (...) No início do ano era pra ter começado, mas devido à
pandemia a gente não pôde colocar em prática. (...) Mas a gente é sensível, a gente é mãe. Eu
fui uma defensora das creches no passado (...), eu brigava pelas creches, eu cuidava das
creches. (...) No nosso mandato nós conseguimos construir, no nosso mandato ali, cinco
creches (...). Vou atender sim. Vamos ampliar esse horário.

Logo na sequência, a prefeita começa a falar sobre habitação:

Uma outra situação (...) a gente vai trabalhar em cima do conjunto de habitação, para casa
própria. Havia duas empresas, tava tudo organizado pra gente construir uma, através da Caixa
Econômica, (...) era uns prédios de 16 apartamentos. Um condomínio. Tava tudo pronto pra
finalizar esse ano. Outra eram as casas, então você precisa de um espaço ali pra fazer.
Também já tava tudo certo, ia ser financiado pela Caixa, a Caixa financia, nós damos o terreno
aí o beneficiado paga em parcelas, né, pra Caixa. As parcelas são mais em conta que um
aluguel. Mas pelo menos paga sua casa própria. Mas devido à pandemia, a Caixa também não
financiou mais. (...) Caso eleita for, quero dar uma atenção maior pra vocês, nas escolas,
CMEIS. Eu tive um ano muito difícil. Aliás, um mandato, tive um mandato muito difícil. Eu tive
um dos mandatos mais difíceis de Quedas do Iguaçu. (...) Nunca a prefeitura teve tão
endividada como teve nesse período que nós pegamos. Fui cassada por nove vereadores
injustamente. Esse ano, o ano da pandemia. Atrapalhou em vários sentidos (...). Mas eu digo
pra vocês: são nos momentos difíceis que a gente fortalece. E hoje estou mais preparada do
que nunca. Quero lutar sim por Quedas do Iguaçu. Porque eu gosto de viver disso. Lidar com
povo. Não me interessa se compensa, se não compensa, interessa o dever cumprido. Isso me
realiza, quando eu consigo cumprir com as coisas em dia. Pela lei, tudo correto. Nós não
fizemos falcatrua. Quando eu digo assim pra muitas pessoas: não venham me pedir coisa que
eu não posso atender. Eu não ouvidos pra ficar dando coisa, eu não sou dona da prefeitura. Eu
faço o que a lei me permite. (...) Cada um tem que fazer o seu papel. (...) Represento as
mulheres sim, porque eu quero que as mulheres se orgulhem de ter uma prefeita mulher. É uma
oportunidade que Quedas teve, na história de Quedas do Iguaçu. E por que não continuar? Que
agora, nós estamos com as contas em dia. Já estamos com o recurso do décimo terceiro no
caixa. Na conta. Reservado pra pagar (...). Não como no passado, no último ano de mandato,
que fizeram o quê, pegaram dinheiro da Assistência Social, dinheiro da Saúde, pra poder
cumprir, poder dar o valor que precisava pra pagar o décimo terceiro, que nós "entremos" lá e
tivemos que devolver. Devolver do livre, devolver da Assistência Social, devolver da Saúde,
Num. 42829545 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

porque cada secretaria tem o seu recurso, não pode usar de um pro outro. (...) Tá gravando e
filmando.

Vídeo 3 (id. 42712656): com duração de 7 minutos e 38 segundos, começa com
Eleandro questionando a prefeita quanto à pauta da reunião:

[Eleandro] Citou meu nome. Mas enfim. Escutei atentamente o seu discurso eleitoreiro até agora
e, ao que me consta, a não ser que eu teja errado, os senhores podem me corrigir, a
convocação da reunião foi pra discutir a questão da eleição.
[prefeita] Isso mesmo.
[Eleandro] Tô errado?
[prefeita] Não, tá certo.
[Eleandro] Então ok. Voltando então nesse assunto, senhora prefeita, que eu queria discutir com
a senhora, era essa questão de como se foi feito, indicado pelo jurídico da senhora, acredito, ou
então do prefeito em exercício na época, senhor Nelson Vialle, como que se foi feito um decreto
executivo, prorrogando o mandato dos diretores, sem ser feita uma lei, se tinha uma lei dizendo
que o mandato era até tal data. Por que não enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal?
O segundo ponto era com relação à reunião que fomos aqui convocados, por que não quer se
cumprir a lei aprovada, que trata o dia 19 a eleição? Por que que a senhora vetou a lei? E se
tem alguma ação judicial ou algo judicial que teje derrubado essa lei, pra que não fosse
cumprida. E mais ainda: por que a reunião com os senhores diretores, que foi convocada, não
se foi feito antes dessa lei ser aprovada e sancionada? Porque esse problema, ao que conste e
pela fala da senhora, já vem desde o início da pandemia, mas nada que foi discutido, ao que me
consta, com os senhores diretores. Para ser prorrogado esse mandato ou, enfim, algo nesse
sentido. Só posterior a essa lei que foi vetada pela senhora e sancionada por mim. Então eu
queria saber se essa lei será cumprida ou não será cumprida, se essa lei tem alguma questão
que proíbe ela de ser cumprida via judicial ou o que a senhora tenha feito, alguma questão
nesse sentido. Então eu queria que se voltasse à reunião ao que foram convocados todos esses
que tão aqui pra escutar, se é sobre a eleição dos diretores. Então a senhora me perdoe se eu
tiver errado, mas eu acho que todos aqui viemos para resolver essa questão. Sabemos que a
senhora mandou um projeto de lei pra Câmara, sabemos que esse projeto de lei já foi reprovado
o regime de urgência, pois se a eleição que vem nesse projeto de lei é só pra julho do ano que
vem, a proposta não tem necessidade de ser discutida com regime de urgência. Mas eu queria
que a senhora esclarecesse esses fatos, se foi o jurídico da prefeitura que indicou essa
alteração do mandato, a prorrogação do mandato dos diretores, sem lei nenhuma, só por um
decreto executivo, ou se teve somente a vontade do executivo em fazer isso ou se tem um
parecer jurídico nessa questão. O que será feito com a lei municipal que está em sanção, está
em vigor, que não foi derrubada. Então era essas questão que eu queria que a senhora
explicasse.
[som de palmas sendo batidas, sem imagem de onde elas vêm; é perceptível que vêm dos
fundos do salão, mas não há imagens de lá]
[Rodolfo] Eu quero colocar uma situação (...) pra quem trabalha, professores, alguns diretores
também já, essa lei que o vereador se refere, é a lei hoje vigente, (...) ela tem um vício, um
defeito. Se foi questionado na justiça eu não sei se foi, então...
[Eleandro] Mas isso você acha ou foi sancionado já, chancelado dizendo que é irregular esse
vício?
[Rodolfo] Eu tô falando que essa lei está vigente. Não ouviu?
[Eleandro] Ok. Mas é que o senhor tá se baseando num achismo do senhor. O senhor acha que
ela é irregular, que tem vício de iniciativa, eu acho que não.
Num. 42829545 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

[Rodolfo] Posso ter a palavra?
[Eleandro] Pode falar. Ok.
[Rodolfo] Essa lei tá vigente. (...) O que eu disse é o seguinte: o jurídico do município vai tomar
as providências que entende necessárias. Na minha opinião, também como advogado, como
vereador, sustentei isso na Câmara agora, duas semanas atrás, essa lei ela vai ser extinta no
mundo jurídico. Ela é nula porque tem um vício de origem. Quem pode propor esse tipo de lei é
o executivo. Não pode o vereador propor esse tipo de lei. É a minha opinião. Tá esclarecido? É
a minha opinião e também é a opinião do jurídico do município, que vai questionar judicialmente
essa legislação. Mas por enquanto tá vigente. Por isso inclusive que discutimos com os
diretores, agora uns dias atrás. Por isso, inclusive, que foi feita a reunião (inaudível). E,
logicamente agora, que um novo projeto foi pra Câmara, que lá pode ser aprovado ou pode ser
rejeitado, a depender dos vereadores. E o que diz esse projeto: prevê a nova eleição lá pra
junho. A questão que o vereador colocou da ratificação dos poderes até a nova eleição. Foi feito
por decreto porque era uma questão emergencial. E tem valor sim. Tem valor sim porque é
questão interna. Agora, no projeto de lei que o próprio vereador Eleandro deu entrada não
constava nenhuma ratificação dos poderes e dos diretórios também. Nessa nova já constou, só
pra não ter dúvida. Mas, mesmo que não constasse, o decreto tá vigente e ele garante também
os poderes dos diretores pra fazer assinatura, etc., até eventual nova eleição. Com relação ao
porquê do regime de urgência dessa lei nova, ele falou "ah, é só pra junho, então não precisa
regime de urgência". Esse é um argumento que não tem cabimento. Nós temos uma eleição
marcada para 19, agora, de novembro, daqui duas semanas, três semanas. É claro que tem
urgência. Se nós estamos propondo mudar pra frente, como é que não tem urgência se tá
marcada pro dia 19? A ideia é trocar essa data. Mas isso tudo ouvindo a opinião de vocês.
Porque nós já conversamos com os diretores e eles nos deram a sua opinião, quero também
ouvir a de vocês porque nós temos prazos (...). Quem é professora, quer ser candidata, a
eleição é agora. 19 de dezembro. Como é que você vai fazer? O que nós colocamos sempre foi
com a intenção de não misturar eleição política, prefeito, vereador, com eleição de diretor de
escola. Separar as coisas, porque senão não aproveita nem da política, não aproveito nem do
professor, diretor. Mistura tudo, vira uma salada. Principalmente quem sai perdendo é a
comunidade escolar. É os pais, professores e funcionários que acabam perdendo porque fica
preso nesse jogo político.

Vídeo 4 (id. 42712657): com duração de 1 minuto e 19 segundos, retrata a prefeita
falando sobre o perfil desejado dos vereadores.

(...) Como eu falei: temos que ter uma Câmara de Vereadores que trabalhe pro município. Isso
que nós precisamos. Analisem muito bem o candidato a vereador que vocês vão votar. Que
tenham harmonia com o município, que queiram que o município cresça, que não atrapalhem na
hora de decidir lá na Câmara nossos projetos de Lei que precisa, é isso que tem que ser.
Analisem muito bem, porque não precisaria ter acontecido o que aconteceu nesse mandato, se
tivesse uns vereadores que olhassem para o povo, para o município, não para o seu umbigo.
Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e Deus abençoe cada uma de vocês e
cada um de vocês. Sou muito grata por ter tido essa oportunidade de conversar com vocês.
Todo mundo tem direito de conversar, de fazer reunião, e eu fiz sim para conversar com vocês.
Eu tenho direito. Muito obrigado pessoal.
[som de aplausos, não sendo possível visualizar os fundos do salão, somente a frente, onde há
poucas pessoas e muitos lugares vazios]

Vídeo 5 (id. 42712658): com duração de 4 minutos e 58 segundos, retrata a prefeita
Num. 42829545 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

fazendo uma retrospectiva dos pagamentos realizados no seu mandato e as dificuldades
envolvidas, além de tecer críticas aos antecessores.

(...) Eu fiz o que eu podia fazer. Cumprimos os pagamentos que podíamos fazer. Foi cumprido.
O que a gente pôde fazer foi feito. (...) As elevações de nível, os quinquênios. (...) O momento
que deu espaço na folha que nós podia pagar nós pagamos. Tá em dia. (...) Então, gente, a
gente procura fazer coisa certa. Hoje, eu peguei o município com a dívida enorme. A prefeitura
não tinha mais crédito numa oficina. (...) Faltava ambulância. Vocês acreditam, Quedas do
Iguaçu com trinta mil habitantes, tinha duas ambulância usada, que pegou do município de Sede
e Sulina. Sede e Sulina doou duas ambulância usada. Menos de dez mil habitante em Sede e
Sulina. Olhe, gente, que falta de respeito com a nossa população. Hoje nós temos oito
ambulância nova. Duas no SAMU, seis na Secretaria de Saúde. Hoje nós temos ônibus novo
pra levar paciente. (...) Tava faltando tudo lá dentro, gente. Tava um hospital de faz-de-conta.
Tem médico que não recebia já há tempo. Médico de Cascavel não tava mais vindo porque não
recebiam. Médico daqui que me falou "Olha, dona Marlene, eu nem internava mais, adiantava
internar não tinha remédio, eu mandava o (...) comprar o remédio e tomar em casa". Nós
pegamos desse jeito. (...) Hoje tem médico lá. Temos médico nos postos de saúde. Mais
médicos atendendo. (...)

Vídeo 6 (id. 42712659): com duração de 4 minutos e 59 segundos, aparentemente
continuação do anterior.

(...) Então a gente revolucionou a saúde. Eu falo da saúde porque a saúde é em primeiro lugar.
Se nós não cuidar bem da saúde, como que a nossa população vai trabalhar? (...) Equipamos o
hospital com vários equipamento. O primeiro equipamento que nós conseguimos trazer foi um
aparelho de mamografia. Pensando no bem estar das mulheres. (...) Compramos aparelho de
raios-X novo. Agora recente (...) conseguimos um aparelho de ultrassonografia, trezentos mil
reais (...). Então a gente avançamos muito na Saúde. E queremos avançar ainda mais. Agora
(...) o nosso novo desafio é construir e terminar de construir aquele hospital. (...) E hoje já está
empenhado esse recurso. Pra continuar o hospital. Aí nós começamos a falar. Porque antes de
nós não ter o recurso empenhado, nós nem falava, não comentava nada. Então não queria
queimar nosso filme, como muitos queimaram no passado. Hoje eu falo de boca aberta, de
coração aberto, que nós vamos terminar aquele hospital. Nós vamos parar de pagar aluguel. Em
vez de aluguel, nós vamos investir no hospital, em melhorias, mais equipamentos, o que
precisar ser feito. Iremos fazer um hospital que seja comandado por uma organização, uma
ONG.

Vídeo 7 (id. 42712660): com duração de 5 minutos, segue a mesma linha dos
anteriores, com a prefeita fazendo um balanço do mandato, das dificuldades enfrentadas e das
conquistas.

Fora esses elementos, há ainda a prova oral produzida em audiência.

Eleandro da Silva, ouvido como informante por ser o vereador da oposição que fez a
denúncia ao MPE e que gravou os vídeos, além de aparecer em um deles questionando a
prefeita.

(...) Eu soube dessa reunião através de alguns diretores que acabaram me procurando e
perguntando se eu estaria presente numa reunião que seria debatido sobre um projeto de lei
Num. 42829545 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

que foi feito na Câmara Municipal a respeito das eleições dos diretores, que estava sendo
prorrogado por decreto, enfim. (...) Mas quando nós chegamos lá, no dia da reunião, quando
nós chegamos lá se deparamos com vários diretores, professores, enfim, da categoria, que
tinham sido convocados para isso. Tavam lá então a atual prefeita Marlene Revers, juntamente
com o seu vice-prefeito, seu candidato a vice naquela época lá, o seu Reni Felipe, vereador
Rodolfo Revers, o Carneiro, é, Eradi Antonio Gus Dutra, conhecido aqui por nós como
Carneirinho, que era o atual secretário de educação, juntamente com o funcionário da secretaria
de educação, senhor Vilson, acho que é Vilson Morais, se não tô enganado, o nome dele, mas
conheço ele como Vilson. Enfim, aberto, abriram a reunião lá, o secretário de educação,
juntamente com o funcionário, chamaram a Marlene e o vereador Rodolfo pra ficar à frente e
então a senhora Marlene, Marlene Revers, foi passada a palavra pra ela e ela começou a falar,
mas de assuntos que não condiziam com a questão da reunião que foi convocada. Começou a
falar das obras que ela fez, enfim, do que ela tinha feito no município, falou que, citou até em
determinados momentos que os vereadores estavam atrapalhando a administração, que é por
isso que não conseguiu fazer muitas coisas, enfim, e se comprometeu, no futuro, de melhorar a
administração. (...) No sair da reunião, no final ali do Centro de Eventos, estava o vice,
candidato a vice dela naquele momento, senhor Reni Felipe, com mais alguns distribuindo
alguns panfletos da candidatura dela, que trazia o número dela como candidata e as ações que
ela tinha feito durante o período. (...) No centro cultural. [perguntado se é um espaço da
prefeitura] Não, ele é um espaço desvinculado da prefeitura. A prefeitura sempre utilizava esse
espaço ali pra fazer os eventos dela. Mas assim, ele é um centro que é administrado por outras
pessoas. (...) Uma fundação. (...) [perguntado sobre a participação do secretário de educação]
(...) Ele não abriu nenhuma discussão, não falou nada dessa questão. Só abriu mesmo a
reunião e passou pra prefeita. (...) [perguntado se era comum a convocação para reuniões com
a prefeita por grupos de Whatsapp] Não. Não tenho lembrança de ter sido feita alguma reunião
nesses moldes aí não. Acho que ali, um pouco antes do projeto uma reuniãozinha, mas uma
reunião mais pequena, acho que só com alguns diretores ali que tiveram junto nessa reunião,
que é do meu conhecimento. (...) [perguntado se havia muitos professores na reunião] Bastante.
Tem bastante professores. O Centro Cultural ali tem um espaço considerável e ele tava quase
que cheio. Tinha assim uma boa lotação dentro dele. Acredito que mais de 100 pessoas, 80,
100 pessoas, eu acredito. Na minha opinião, assim, não cheguei a contar mas pela noção do
espaço eu acredito que eram um pouco mais ou menos desse porte. (...) [perguntado se gravou
a reunião inteira] Eu gravei ela inteira. Ela tá na íntegra aí, os CD's. Apesar que em partes, né,
porque como foi via celular, então alguns momentos era interrompido, mas ela tá praticamente
no todo. (...) [perguntado se havia cartazes ou materiais de propaganda no interior da Casa de
Cultura] Não. Não tenho lembrança. (...) Não, durante a reunião não. (...) [perguntado se alguém
havia sido obrigado a comparecer à reunião] Não que eu tenha conhecimento, doutor. (...)
Acredito que não tem como obrigar. Acho eu que não. Mas também não sei dizer com certeza.
(...) [perguntado se quem faltasse poderia perder função comissionada ou sofrer sanções]
Doutor, não tenho nenhum relato disso. Pelo menos, não chegou pra mim. (...)

Ivanir da Costa, testemunha compromissada.

(...) [perguntada se estava na reunião] Sim. Eu estava presente. (...) Eu fui convocada, acredito
que todos, pelo grupo do Whatsapp, grupo de diretores de escola. [perguntada quem participa
do grupo] Hoje é diretores e coordenadores, mas na época era só diretores. (...) Então, essa
mensagem não tinha o teor da reunião. Era uma convocação com os, para os diretores, dando o
local e horário. [perguntada se a mensagem indicava o que seria tratado na reunião] Não. Eu
não lembro se falava. (...) Na época nós estávamos com um conflito ali de data para eleição de
Num. 42829545 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

diretores, que tinha passado o prazo devido à pandemia. Então eu não tenho certeza, mas
parece-me que era devido à eleição de diretores a convocação, na época. (...) O intuito era ver
essa questão de quando seria a eleição. Foi pra isso que eu saí da escola pra reunião. (...)
Nessa época aí a gente tava trabalhando por escalas, porque nós, já era o período pandêmico,
né. E as escolas estavam cumprindo horário através de escalas de trabalho. [perguntada se
estava escalada nesse dia e se tinha conhecimento de outros que também saíram de suas
atividades para essa reunião] Sim. Eu acredito que a maioria. Porque os professores têm uma
carga horária a cumprir menor, mas a direção da escola a carga horária é maior. Então os
diretores e coordenadores estão praticamente todos os dias na escola. (...) [perguntada se havia
entendido a convocação como um ato oficial da prefeita] Sim. Da Secretaria da Educação.
Quem colocou no grupo foi o atual Secretário da Educação, que era o Eradi Carneiro, o
Carneirinho, né. Inclusive estava presente nessa reunião também. [perguntada se havia
entendido a mensagem como convite ou convocação obrigatória] Convocação obrigatória. Não
era um convite. [perguntada se havia alguma informação de que o não comparecimento
acarretaria falta ou outra sanção] Toda convocação, né. Toda convocação é de cunho
obrigatório. Inclusive teve diretores que não estavam que foi representante, né. Por esse motivo.
(...) Teve um diretor de escola que não estava e foi a coordenadora o representando.
Justamente por esse motivo, né, de não ter a falta. (...) Quem não foi foi o diretor Varlei. Eu não
sei o sobrenome dele, mas ele é do assentamento. (...) [perguntada se era comum a
participação da prefeita e do vereador Rodolfo Revers nas reuniões da educação] Não. Essa foi
a única vez. (...) [perguntada onde foi a reunião do dia 09/11] Essa reunião foi na sala de
reuniões da prefeitura municipal. Na prefeitura, no caso. (...) Foi na sala de reuniões, no
segundo piso da prefeitura. (...) No Centro Cultural teve uma reunião, mas eu não lembro se foi
antes dessa ou depois. (...) Eu não lembro se foi antes ou depois, que foi para todos os
funcionários. No caso, não era só para os diretores. (...) Essa reunião, no Centro Cultural, eu
não estava presente. Eu estava presente apenas na da prefeitura. [perguntada se na reunião
havida na prefeitura a prefeita e o vereador Rodolfo estavam presentes] Sim. Sim. Mas essa era
só com os diretores. Não era com todos os profissionais, no caso. (...) Essa reunião [da
prefeitura] era pra justificar o que faltou na educação no período eleitoral, da atual prefeita. Ela
alegou ali que tudo o que faltava, ali, carência na escola, a culpa era da Secretária de Educação
que já não era mais, que já havia mudado. Então, que a secretária que já havia saído, que era
ela que não tinha projetado certo e a prefeita alegou que ela não sabia de nada. Então, quando
ela soube, a secretária foi exonerada e assumiu um outro secretário de educação. Então o teor,
inclusive eu perguntei, foi abordado o assunto da direção, e eu perguntei pro Rodolfo no dia, ele
disse que nós não poderíamos ser eleito ainda naquele ano, porque não havia mais tempo hábil
pra isso. Os trâmites legais não havia tempo hábil. Eu perguntei pra ele qual era o período de
trâmite legal. E ele me disse que era 30 dias. Quando eu saí da reunião eu descobri que não
era, que, ele disse que era 60 dias, e quando eu saí eu descobri que a lei diz que é 30. Então na
verdade nós fomos impedidos do processo regular por uma manobra política, né. (...)
[perguntada da reunião do dia 09/11] Sim. Eu soube que aconteceria. [perguntada se foi
convidada/convocada para essa reunião] Sim. Foi pra todos os funcionários da educação.
[perguntada por que não participou] Porque eu já havia participado dessa outra, a primeira
reunião, e porque na época nós estávamos sem secretário na escola, então não poderia deixar
a escola fechada. Por isso que eu não fui. (...) [perguntada sobre a mensagem de convocação]
Não tinha o assunto, era só o aviso da reunião. O convite, a convocação ali dos funcionários.
(...) [perguntada se tinha entendido a mensagem da reunião do dia 09/11 como uma
comunicação oficial] Não. Essas dos, de todos os funcionários, não era o mesmo teor da outra.
(...) Porque foi um convite geral, assim. (...) [perguntada se, na reunião realizada na prefeitura,
houve pedido de votos ou entrega de material de campanha] Não. Não. Pedido de votos e
Num. 42829545 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

distribuição de panfletos não. [perguntada se houve algum alerta de quem não comparecesse à
reunião do dia 09/11 tomaria falta ou seria punido] Não. Foi uma convocação. A convocação em
si ela pode ser levado falta pelo não comparecido, né. Por isso já é convocação e não convite.
(...) Eu não lembro exatamente se foi uma convocação. Eu lembro só dessa específica de
diretores que foi uma convocação. (...) [perguntada se a reunião de 09/11 tinha ou não caráter
obrigatório] Não. Essa porque normalmente as convocações obrigatórias elas vêm pros
diretores. Porque como os professores, os professores eles atendem mais de uma escola, então
normalmente é feito em horários, mais de um horário. Então não vem assim com esse teor de
obrigatoriedade. (...) [perguntada se uma convocação fora obrigatória e a outra não] A primeira
era. A primeira eu tenho certeza que era. A segunda eu não lembro. Eu não lembro o teor da
mensagem. Eu só lembro que foi passado. Eu não lembro se era uma convocação ou se era um
convite. (...)

Dalair Gregolin, testemunha compromissada.

(...) Teve duas reuniões. Uma só com os diretores, essa eu participei, e a outra com os outros
funcionários, aí não. Mas a primeira só com os diretores sim. (...) Olha, eles mandaram um
convite através do e-mail mesmo, acho que no Whats se não me engano, convidando a gente
pra essa reunião. (...) A primeira. (...) [perguntada se era obrigatória a participação na primeira
reunião] Olha, meio que convocada, né. [perguntada se a mensagem da reunião do dia 09/11
também não seria de convocação] Acredito que era, né, porque todos os serventes foram, e os
professores foram nessa reunião. Acredito que também foi uma convocação, assim. (...)
[perguntada por que não foi à segunda reunião] Ah, porque eu já sabia o teor da reunião, então
eu não achei necessário eu ir. [perguntada qual o teor da reunião de que participou] Então. O
vereador Leandro tinha levado, né, pra que na época já saísse a eleição de diretores logo após
a eleição municipal. Mas a prefeita vetou. E, daí, ela quis explicar pra nós porque que ela estaria
vetando. Então ela chamou primeiro os diretores e depois ela chamou todos os funcionários, né,
os professores e os serventes que fossem interessados na situação aí. (...) [perguntada se tinha
conhecimento de a segunda reunião ter se convertido em propaganda eleitoral da prefeita e de
Rodolfo Revers] Até na primeira. Lá ela contou toda a história dela, como é que ela chegou em
Quedas do Iguaçu, que ela era assim, teve bastante dificuldade e tal, até na primeira ela contou
a vida dela, assim, falou que como todo mundo tinha uma certa rejeição sobre o marido dela,
falou que se fosse eleita ela ia governar sozinha, que ela estava se sentindo preparada pra
governar sozinha, né. Então acho que foi sim. (...) O que ela falou na primeira ela falou na
segunda, praticamente. (...) [perguntada se se sentiu constrangida a votar na prefeita] Não. Não.
Só que é assim: eu fui sair por primeiro da reunião, aí eles me chamaram de volta, pra assinar e
tal, e todo um blablablá, né. Então é assim, eu claro que não ia votar por causa disso, né. Se
fosse o caso. (...) [perguntada se se sentiu obrigada a ir à segunda reunião] Não. Não me senti
na obrigação de ir. (...) [perguntada se houve determinação de fazer lista de presença de quem
iria na segunda reunião para dar falta a quem não comparecesse] Não. (...)

Samuel Ludovico Formolo, testemunha compromissada.

(...) [perguntado sobre a reunião do dia 09/11] Então. Nós tivemos em alguns dias antecedentes
(...) foi mandado uma convocação pra nós, pra chegar numa reunião sobre as eleições dos
diretores das escolas. Daí, como de rotina, eles avisam via Whatsapp, digamos assim que é
convocado a reunião, né. Então nós chegamos lá e a dona Marlene fez uma breve fala das
eleições das escolas e logo após começou com uma propaganda eleitoral. Foi isso que
aconteceu. (...) Uma semana antes das eleições municipais. (...) Eu fui avisado por uma diretora
Num. 42829545 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

da escola, no caso no grupo da escola Cecília Meireles, do Gralha Azul e do Júlio Castilho. (...)
[perguntado se a presença era obrigatória] Não foi citado. Foi citado como normalmente, como
qualquer outra reunião. A única diferença é que eles tavam falando que era um convite. Mas aí,
tipo assim, todas as reuniões são feitas assim. [perguntado se havia alguma diferença para as
outras reuniões] Pelo que eu senti não. Pelo que eu pude sentir na convocação, não.
[perguntado se foram avisados que quem não fosse poderia levar falta ou algum outro tipo de
sanção] Não, não foi citado nada dessa forma. [perguntado se, em regra, faltar a reuniões com o
secretário poderia gerar punições] Teoricamente sim. (...) Na verdade são descontado o dia de
trabalho. (...) Nós chegamos lá, a Marlene falou algumas situações rápidas sobre a convocação
do (...) [interrompido e perguntado se o secretário de educação falou] Acho que ele fez sim a
nota de abertura da reunião. (...) Foi citado que ia ser sobre a questão dos diretores das
escolas. [perguntado sobre o discurso da prefeita] Ela iniciou falando sobre as eleições dos
diretores e na sequência ela começou a falar um discurso sobre política, sobre o que ela fez, o
que ela queria fazer, qual que era a intenção para o futuro, e finalizou falando que poderia fazer
toda e qualquer coisa porque ela era a nossa chefe. Ela poderia fazer o discurso político se ela
quisesse. Naquele momento. [perguntado se a prefeita fez alguma promessa de campanha] O
que mais ela falou, todos os anos foi falado, foi sobre a questão do hospital. (...) Que ele ia ser
reformado, que ia ser posto em atividade o hospital. [perguntado se o assunto das eleições de
diretores havia sido retomado] (...) Teve um vereador na reunião, (...) o Leandro, ele entrou
numa discussão no meio da reunião, ela retomou um pouco e falou mais algumas coisas assim,
mas foi bem meio que uma discussão entre eles que logo parou e ela continuou a falar.
[perguntado se a discussão era com a prefeita ou com o vereador Rodolfo] Entre os três, na
verdade. (...) [perguntado se houve distribuição de santinhos] De acordo com o que eu vi, eu
cheguei praticamente em cima da hora da reunião, ela tinha na verdade já começado, então eu
não vi, mas o pessoal comentou que sim. [perguntado se houve entrega de santinhos na saída]
Não vi também porque eu saí antes. Quando começou a dar essas confusões, as brigas, eu
acabei saindo antes. (...) [perguntado o papel de Rodolfo na reunião] Eu acho que ele foi fazer
política lá, por causa que eu não consegui entender o que ele tava fazendo. [perguntado se,
durante o embate entre Rodolfo e Eleandro, tratou-se das eleições dos diretores] Foi falado sim.
No meio da discussão foi falado das eleições dos diretores. (...) [perguntado se saiu antes do
término da reunião ou se ficou até o final] Não peguei bem o final, finaleira, mas terminou ali,
eles deram dispensa, eu saí. (...) [perguntado se viu alguém distribuindo material de campanha
do lado de fora] Não lembro. Eu acho que não, eu não vi. Não tinha ninguém. [perguntado se
houve lista de presença na reunião] Na verdade o que que acontece, todas as reuniões da
secretaria de educação a gente está lá, daí no período da reunião, normalmente de 80% da
reunião pra frente, é passada a lista de presença. Ou no final, na saída. [perguntado se nessa
reunião houve lista de presença] Não, não foi passado lista de presença. (...) [perguntado se
pediu para Rodolfo arranjar um cargo em comissão na prefeitura para ele] Quatro anos atrás, o
Rodolfo comentou comigo, cargo na verdade não, ele ia me passar de professor de educação
física para professora na área da saúde. E não sei por que ele não conseguiu. Não conseguiu,
não foi atrás, não sei, sei que não teve oportunidade. [perguntado quantas pessoas estavam na
reunião] Bastante. Dava tranquilamente uns 40 porcento do Centro Cultural de pessoas. (...)
Acho que umas 70, 80 pessoas assim, eu acho, uma base de ideia. Eu não tenho muita certeza.
(...) [perguntado se sua esposa foi candidata a vereadora em uma chapa de oposição a
Marlene] Sim, ela tava candidata a vereadora sim. [perguntado se de oposição a Marlene] Sim.
(...)

Eduardo Felipe Veroneze, contraditado por ser advogado que atuou para a
coligação contrária e que acompanhou Eleandro à reunião, filmando parte dela, contradita
Num. 42829545 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

rejeitada, testemunha compromissada.

(...) Chegando na reunião, entramos na reunião e aguardamos o início dessa reunião. Logo de
início, pelo que eu me recordo, a senhora Marlene, que conduziu os trabalhos, iniciou uma
exposição, apresentando basicamente o histórico da gestão dela enquanto prefeito municipal.
(...) No momento que eu entrei no Centro de Cultura, eu constatei que o candidato a vice-
prefeito na época, se eu não me engano Reni Felipe, estava entregando alguns materiais. Eu
não peguei esse material na entrada. Passei direto e entrei pra reunião. (...) Na hora que eu
entrei, eu não identifiquei. Eu não peguei o material. Na hora que eu saí da reunião, ele tava
entregando esses materiais, e aí eu acabei vendo o material e era o santinho da campanha. (...)
Doutor, eu não posso confirmar se o mesmo que ele entregou na saída era o da entrada. Na
entrada eu não peguei o material. Na saída sim, eu visualizei. (...) Tava entregando pro pessoal
que tava entrando no evento. (...) [perguntado quem abriu a reunião] Que eu me recordo no
começo da reunião era já da Marlene fazendo a exposição em relação basicamente ao histórico
da gestão dela, pra expor aos professores como tinha conduzido todas as questões referentes à
educação, e aí acabou também falando um pouco mais de outros pontos da gestão como um
todo. (...) Doutor, eu me confesso que, de toda a reunião, eu não me recordo de ter ouvido, em
algum momento, se abordar sobre a eleição dos diretores. O que eu me recordo, durante toda a
reunião não foi tratada a questão da eleição dos diretores. (...) Eu me recordo que eles
acabaram abordando como a educação havia sido tratada, quais eram os objetivos ainda pra
educação, informando que se fossem mantidos na administração pública pela próxima gestão
poderiam fazer muito mais do que já haviam feito nesses últimos quatro anos, coisas nesse
sentido. Mas não me lembro exatamente as palavras utilizadas. [perguntado se houve
promessas de campanha] Pelo que eu me recordo sim. [perguntado se foi tratado algo acerca
do hospital] Do hospital eu acho que não, doutor. Eu não me recordo. (...) [perguntado em que
ponto da reunião foi tratado do assunto da eleição dos diretores] Eu não me lembro de ter sido
tratado isso na reunião. Até porque eu me recordo, eu tava ao lado do Eleandro, e a todo
momento ele me questionava: "Será que agora eles vão começar de fato a falar da eleição?"
(...) A todo momento ele ficava me questionando e inclusive o Eleandro tava fazendo a gravação
dessa reunião e ele comentava: "Olha, não aguento mais ficar gravando aqui e eles não
começam a falar o que a gente realmente veio pra tratar". (...) Isso, ele [Eleandro] tomou a
palavra e questionou se não seria tratado desse tema, tendo em vista que era esse o objeto da
reunião, pelo menos o que ele sabia que havia sido convocado, e que até então só tinha
acontecido anúncios de interesses particulares. (...) [perguntado sobre a discussão entre
Eleandro e Rodolfo] Sim, existiu uma discussão entre os dois. (...) O Eleandro começou
questionando por que que não tava sendo tratado daquilo e eu me recordo até que a Marlene
num determinado momento questionou o Rodolfo se ela poderia fazer campanha naquele ali e
foi respondido que ela poderia, porque ela não tava dentro da prefeitura, então ali não era, ali
era espaço particular, não era espaço público, então ela poderia fazer a campanha dela ali. E a
principal discussão, ao menos pelo que eu me recordo, com o Eleandro foi nesse sentido. (...)
[perguntado se o debate entre Eleandro e Rodolfo foi sobre a eleição para diretores ou apenas
relativo ao conteúdo político da reunião] Eu me recordo que eles chegaram a discutir se a
reunião não era sobre política ou sobre eleição de diretores, mas não me recordo exatamente
como se desenvolveu e como isso terminou. Eu não lembro exatamente os detalhes. (...) Eu
gravei a parte que o Eleandro me entregou o celular e no momento quando ele pegou
novamente o celular da minha mão. Foi esse intervalo que eu fiz a gravação. E aí o celular que
fez a gravação foi dele. (...) Exatamente. Foi o momento que o vereador Eleandro tava em pé e,
pelo que eu me recordo, o Rodolfo estava lá à frente, ao lado da Marlene. Então, pelo que eu
me recordo, os dois tavam debatendo e eu acabei filmando quando o Eleandro me deu o celular
Num. 42829545 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

dele. E aí, quando terminou esse debate entre eles, o Eleandro pegou novamente o celular. Aí
eu não sei se ele continuou gravando ou parou de gravar. (...) Dentro do Centro Cultural eu
confesso que eu não vi absolutamente nada de material. Eu não visualizei lá dentro banner,
cartaz, nada nesse sentido. O que eu verifiquei foi na saída. Na entrada eu vi que o candidato a
vice-prefeito estava na porta de entrada do Centro de Cultura, pro lado de fora; não tava do lado
de dentro, tava do lado de fora entregando algum material. Na entrada eu não encostei nesse
material, não vi exatamente o que era. Na saída ele me entregou esse material e aí eu acabei
vendo que era um material de campanha. (...) Entre a porta e o estacionamento, que fica ainda
dentro do terreno do Centro de Cultura. Passando a porta, um passo depois da porta. (...)
Ninguém causou nenhum tipo de empecilho à nossa permanência lá. Como eu falei, eu pelo
menos não fui informado em momento nenhum que não poderia permanecer ali. E acredito que
o Eleandro também não. (...) Aproximadamente metade das cadeiras estavam ocupadas. (...) Eu
acredito que o Centro de Cultura tenha capacidade pra aproximadamente 300 ou 400 pessoas.
Visualizando, me parecia que tinha metade da capacidade efetivamente ocupada. (...)

Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida.

Da prova efetivamente produzida e considerada a limitação da causa de pedir
exposta na inicial, tem-se como efetivamente comprovado que:

1) No dia 09/11/2020, com início às 8 horas, foi realizada uma reunião no Centro
Cultural de Quedas do Iguaçu, entidade privada, convocada pela secretaria de educação, cuja
pauta era "esclarecimento das eleições para diretores", cujo público alvo era composto pelos
funcionários e professores das escolas;

2) Nessa reunião, muito pouco foi tratado sobre o assunto da pauta, sendo que o
pronunciamento da prefeita Marlene foi todo direcionado a um relato sobre a sua gestão,
entremeado com críticas aos seus antecessores (que não foram nominados), promessas
genéricas de "fazer muito mais" num próximo mandato e uma promessa específica de colocar em
funcionamento o hospital local em um prédio próprio;

3) O único momento em que se tratou da eleição dos diretores foi durante um
embate havido entre Eleandro e Rodolfo Revers, no qual se discutiu a validade da norma vigente
e sua possível derrubada na Justiça. A discussão, embora com cada um defendendo o seu ponto
de vista, foi de bom nível, atendo-se a questões legais, não havendo ataques pessoais;

4) No interior do salão em que a reunião ocorreu, não houve exposição de materiais
de campanha (banner, cartaz) nem entrega de "santinhos".

Fora esses fatos, há também outros que se reputa adequadamente comprovados,
mas com algumas circunstâncias não precisadas:

5) Não há certeza em relação ao caráter obrigatório da convocação. Duas
testemunhas, Ivanir e Dalair, que afirmaram ser obrigatória a presença não foram à reunião. A
outra testemunha, Samuel, que também disse ser obrigatória a presença, disse que chegou
quando a reunião já havia começado e que saiu mais cedo. Todos confirmaram que não houve
lista ou controle de presença.

6) Não há certeza em relação à quantidade de pessoas que atenderam à
convocação. O informante Eleandro disse que seriam 80 a 100 pessoas; a testemunha Samuel
Num. 42829545 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

disse que seriam de 70 a 80 pessoas, referindo que haveria cerca de 40% de ocupação; a
testemunha Eduardo disse que seriam de 150 a 200 pessoas, apontando cerca de 50% de
ocupação. Não há prova nos autos quanto à capacidade do auditório do Centro Cultural e não foi
apresentado nenhuma imagem do público presente, sendo que as únicas imagens captadas,
constantes dos vídeos anexados, mostram apenas as fileiras da frente, nas quais havia
pouquíssimas pessoas (cinco ou seis). Reputa-se razoável entender que havia em torno de 80
pessoas presentes, sendo que a quantificação indicada por Eduardo mostra-se muito destoante
das outras duas.

Ainda, consideram-se comprovados outros fatos, que se reputam relevantes para
entender o contexto, mas que não integram a causa de pedir, isto é, não foram narrados na
petição inicial e, portanto, não podem servir de forma autônoma para a aplicação de sanções.

7) Houve uma outra reunião, realizada no prédio da prefeitura no dia 23/10/2020,
com a mesma pauta e destinada apenas aos diretores das escolas, a qual se desenrolou de
forma similar, isto é, com Marlene fazendo um relato da sua gestão, com a presença de Rodolfo.
Não há qualquer informação quanto ao número de presentes.

8) O candidato a vice-prefeito Reni Felipe na chapa com Marlene distribuiu material
de campanha na saída da reunião, tendo se postado no espaço entre a porta de saída do Centro
Cultural e o estacionamento, mas dentro do seu terreno. Há uma referência, feita apenas por
Eduardo, de que Reni já estava distribuindo material no mesmo local antes do início da reunião,
informação essa que não foi confirmada pela testemunha Samuel, que não viu entrega de
santinhos antes nem depois, nem pelo informante Eleandro, que só referiu a entrega ao final.

Por derradeiro, há questões que não foram provada por nenhum meio e que sequer
foram objeto específico de discussão nos autos, mas que seriam úteis para a compreensão da
matéria:

9) Qual o número total de servidores (professores e serventes) das escolas do
município de Quedas do Iguaçu? Quantos deixaram de atender à convocação/convite?

10) Sendo o Centro Cultural uma entidade privada, a cessão do espaço para a
realização do evento teve algum custo? Em caso positivo, ele foi suportado pela municipalidade
ou pelas campanhas da prefeita Marlene ou do vereador Rodolfo?

De se notar que, na inicial, a imputação era que o espaço era público e que sua
utilização na campanha demonstraria o abuso de poder político. Comprovado tratar-se de espaço
privado, a tese só teria sustentação na hipótese de haver sua locação pelo poder público, o que
não foi comprovado e sequer arguido.

No que tange à entrega de material de campanha pelo então candidato a vice-
prefeito Reni Felipe, a se anotar que o mesmo não foi integrado ao polo passivo e, por isso, é de
todo inviável avaliar essa conduta no âmbito destes autos, face à configuração da decadência.
Não se olvide que não há notícia nos autos de que exercesse função pública na prefeitura que o
colocasse na condição de mandatário de Marlene e, por isso, a sua conduta há de ser vista sob o
enfoque da responsabilidade pessoal e, em decorrência, eventual responsabilização de Marlene
demandaria prova específica de conhecimento prévio e/ou anuência, prova essa que não foi
produzida nos autos.

Num. 42829545 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

Aliás, como já referido, a entrega de santinhos por Reni Felipe na saída da reunião
não integrou a causa de pedir da inicial, o que também é um impeditivo para que se aprecie a
conduta nestes autos.

Outra vertente pela qual se poderia avaliar o uso indevido do poder político seria a
formação de uma audiência cativa de servidores públicos para ouvir o discurso da prefeita.
Todavia, a prova desse fato não é segura, pois não foi apresentada a convocação/convite oficial,
que teria sido encaminhado aos diretores das escolas pelo secretário da educação, mas apenas
o que foi encaminhado pelo diretor de uma escola - Cecília Meireles - aos seus professores e
funcionários em um grupo de Whatsapp.

No entendimento deste relator, o uso indevido do poder político está demonstrado.

Convocar servidores públicos - ainda que não estivessem cumprindo horário por
causa da pandemia - para uma finalidade associada às suas condições de trabalho e, embora
não se tenha identificado pedido explícito de votos, sujeitá-los a um discurso com características
de prestação de contas da gestão com notas eleitorais, contendo algumas promessas de
campanha, não se revela uma atitude condizente com a função de gestor municipal.

Todavia, em que pese a inadequação da conduta, não há como sustentar que a
reunião tenha sido convertida, propriamente, em um ato de campanha. Em que pese o discurso
com marcado cunho eleitoral pela prefeita - prestação de contas da gestão e promessas para o
futuro -, fato é que não houve a utilização da identidade visual (banners, cartazes) nem a
distribuição de material de campanha, não tendo sido identificado também qualquer pedido
explícito de votos.

A par disso, não se identifica gravidade na conduta a justificar a cassação do
mandato do vereador Rodolfo Revers, que acompanhava a prefeita, e muito menos a aplicação
da inelegibilidade a Marlene Revers, pois se tratou de evento único e que atingiu um número
muito pequeno de pessoas em relação ao eleitorado do município de Quedas de Iguaçu, que era
de 23.693 pessoas nas eleições 2020 (consoante dados disponíveis em
<https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona>, consulta
realizada em 29/11/2021 às 14:53 horas).

Ainda, a se considerar que, nas eleições para prefeito em Quedas do Iguaçu,
Marlene ficou em terceiro lugar com 3.424 votos, quase dois mil votos a menos que o eleito Elcio
J a i m e
( c o n s o a n t e
d i s p o s t o
n o
s í t i o
<https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=79553/resultados>, consulta em
29/11/2021 às 15:00 horas).

Rodolfo, por sua vez, obteve 388 votos e foi o único vereador eleito por seu partido,
s e g u n d o
i n f o r m a ç õ e s
d i s p o n í v e i s
e m
<https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=79553/resultados/cargo/13>
(consulta em 29/11/2021 às 15:01 horas).

Ainda que não se possa inferir com fidedignidade o impacto da reunião no ânimo
dos servidores da educação municipal, fato é que, ao ser questionada a forma como estava
sendo conduzida a reunião pelo vereador Eleandro, que fazia oposição à prefeita e foi quem
encaminhou a denúncia ao Ministério Público, os presentes o aplaudiram, o que pode ser um
indicativo de que havia uma insatisfação nesse meio com a gestão municipal e com a própria
Num. 42829545 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722

reunião - sendo o resultado das urnas eloquente nesse sentido.

Portanto, ainda que se considere inadequado que a prefeita se aproveite da
audiência cativa de servidores públicos convocados para uma reunião de trabalho, fato é que, no
caso concreto, não se vislumbra gravidade a justificar a aplicação das graves sanções previstas
no inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90 - e a gravidade das circunstâncias é exigência
legalmente prevista no inciso XVI do mesmo dispositivo.

Por derradeiro, registra-se que não há sequer vestígio de abuso de poder
econômico, de vez que não há prova de que foi cobrado algum valor pela cessão do espaço do
Centro Cultural para a realização da reunião e, muito menos, qual foi esse valor. Também não
houve demonstração de qual é o custo de locação de um auditório similar para que se possa
inferir se houve o uso desmedido de recursos financeiros em favor da campanha.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600567-27.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDOS: MARLENE FATIMA MANICA REVERS, RODOLFO
REVERS - Advogados dos RECORRIDOS: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829545 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308341420800000041804722
Número do documento: 21120308341420800000041804722